Tribunal: TJSP
Processo: 1011690-10.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Embargante executada que teve, após o ajuizamento da presente ação, sua falência decretada por decisão já transitada em julgado. Extinção da execução em virtude da quebra da executada que representa medida impositiva, já tendo, a propósito, sido objeto de sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Embargante executada que teve, após o ajuizamento da presente ação, sua falência decretada por decisão já transitada em julgado. Extinção da execução em virtude da quebra da executada que representa medida impositiva, já tendo, a propósito, sido objeto de sentença respectiva nos autos executivos. Perda superveniente de interesse processual dos embargos à execução contra uma execução que jamais poderá ser efetivada na forma como proposta. Extinção sem resolução de mérito (CPC, artigo 485, VI). Condenação da embargante executada nos ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade, cuja obrigação, contudo, ficará suspensa em virtude dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos nesta sede à falida. Recurso não conhecido, com extinção dos embargos à execução, sem resolução do mérito.